Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-26.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007425-26.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES - CPF: 655.241.871-04 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – RECUSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA VENDA DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a parte recorrida a realização da prestação de contas à requerente referente venda do bem apreendido e vendido,

bem como determinou o ressarcimento de saldo remanescente, caso houver, e ainda julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Argui que foi-lhe negado o direito de informação quanto à prestação de contas sobre a venda do bem apreendido e ressarcimento de saldo credor, com conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos.

2.

Da existência de danos morais indenizáveis.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Argui que foi-lhe negado o direito de informação quanto à prestação de contas sobre a venda do bem apreendido e ressarcimento de saldo credor com conversão da obrigação de fazer, em perdas e danos.

.

Rejeito tal alegação recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que as tratativas comerciais entabuladas entre as partes litigantes se restringiram a situação de inadimplência da parte recorrente com a consequência busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e posterior venda, sem a devida prestação de contas.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, embora a parte recorrente não tenha sido devidamente informada a respeito da necessária prestação de contas e sobre o alegado saldo credor a ser recebido, contudo, tal fato, por si só, não pode ser considerado causa de abalo emocional acentuado, revelando-se em sentimento de decepção, indignação, revolta, porém, sem transtorno psicológico que reclame tratamento para a restauração da autoestima pessoal.

2.

Da existência de danos morais indenizáveis.

Pelas razões acima alinhavadas, rejeito a alegação da ocorrência dos danos morais indenizáveis.

Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022